Tribunal: TJBA
Processo: 8026496-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026496-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ERINALDO CESARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. CONSTATAÇÃO. PARTE QUE REPETIU POR QUATRO VEZES AÇÃO FORMULANDO IDÊNTICA PRETENSÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO POSSÍVEL DE SER CONHECIDO A QUALQUER TEMPO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PRESENTE
MANDAMUS
QUE SE IMPÕE.
IMPETRANTE JÁ APENADO ANTERIORMENTE
NESTE COLEGIADO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. CONTUMÁCIA CARACTERIZADA, MULTA FIXADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO IMPETRANTE PREJUDICADOS.

I - O Estado da Bahia alegou e comprovou que o presente mandado de segurança repete as ações nº 8001204-44.2017.8.05.0191, 8169378-28.2022.8.05.0001, 8037777-28.2024.8.05.0000 e 0540388-74.2017.8.05.0001, já sentenciadas e algumas ainda em curso.

II - Especialmente no MS 8037777-28.2024.8.05.0000,
o Impetrante foi condenado por este Colegiado por litigância de má-fé,
mas a repressão não inibiu a manutenção da postura e obtenção da segurança no presente feito.

III - A contumácia revela a necessidade de nova medida pedagógico/repressiva a ser adotada com maior intensidade,
embora sem potencial de comprometer patrimonialmente a parte.

IV - Embargos acolhidos com efeitos modificativos para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, pela caracterização de litispendência/coisa julgada. Multa por litigância de má-fé arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais).

Acolhidos os Embargos do Estado da Bahia e julgado prejudicado os Embargos do Impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Mandado de Segurança nº 8026496-12.2023.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher com efeitos infringentes os Embargos de Declaração do Estado da Bahia
e julgar
prejudicado os Aclaratórios do Impetrante
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça